Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737458-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DE DIFUSAO COMUNITARIA E FORMACAO PROFISSIONAL EMBARGADO: FUNDACAO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DE DIFUSAO COMUNITARIA E FORMACAO PROFISSIONAL, contra acórdão de ID – 29589396. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29259428. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FUNDACAO BANCO DO BRASIL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator